Tribunal: STF
Processo: Rcl 8830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA. ACÓRDÃO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. Ao exame dos autos, consigno que a remissão feita ao enunciado da Súmula Vinculante 5 pela Corte a quo não é o fundamento principal do acórdão reclamado. Em verdade, reconhecida a existência de defesa técnica no procedimento de apuração de falta disciplinar do apenado, motivo per se suficiente para manutenção da decisão atacada.



    2. Em qualquer hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte já assentou a inaplicabilidade do verbete da Súmula Vinculante 5 aos processos disciplinares administrativos para apuração de cometimento da falta grave. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.